Tribunal: TJDFT
Processo: 0736428-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PRIVADA. SISTEMA GERAL DE RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA DEVIDOS.
1. Nos Juizados Especiais Criminais o sistema geral de responsabilidade pelas custas e despesas processuais não se altera. Essa conclusão é extraída do art. 87 da Lei 9.099/985, segundo o qual “nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4o), as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual”.
2. Isso significa que nos demais casos as despesas e custas serão integralmente pagas pelo condenado.
3. "Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). Entendimento esse aplicável aos Juizados Especiais Criminais (AgRg na Rcl 19.451/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
4. Se a sentença criminal julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, deve ser mantida a condenação do autor no pagamento das custas e honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, majorados para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.